Tribunal: TJBA
Processo: 8009489-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009489-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO CHRYSOSTOMO SOBRINO PORTO FILHO

AGRAVADO: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, LUIZ CESAR LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DEFERIU A PROVA ORAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DE FATO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA. COMPLEXIDADE. CAUSA DAS AVARIAS EM EMBARGAÇÃO. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por empresa de reboque marítimo contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de cobrança securitária, indeferiu a produção de prova pericial requerida, sob o fundamento de que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia e em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial requerida pela parte agravante, destinada a esclarecer aspectos técnicos sobre a ocorrência de mau tempo durante operação de reboque marítimo, configura cerceamento de defesa, em razão da relevância e complexidade da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preveem os arts. 370 e 371 do CPC; entretanto, esse poder encontra limite no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, assegurado pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

4.
O indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa quando a matéria objeto da controvérsia demanda conhecimento técnico especializado e a prova é necessária para elucidar fato controvertido essencial à causa.

5.
No caso, a definição sobre a causa das avarias sofridas pela embarcação rebocada, se decorrentes de mau tempo ou de fragilidade estrutural, envolve conhecimento técnico em hidrografia, meteorologia e oceanografia, não sendo possível sua resolução apenas com base em documentos unilaterais produzidos pelas partes.

6.
A existência de documentos técnicos nos autos não supre a necessidade de prova pericial imparcial, sobretudo diante da ausência de consenso entre os elementos já apresentados.

7.
A justificativa do juízo a quo baseada em celeridade processual revela-se inconsistente, considerando o tempo de tramitação do feito (mais de sete anos) e a admissão de outras provas, como a oral, mediante expedição de cartas precatórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando esta se mostra indispensável à elucidação de fato controvertido central à resolução da lide, especialmente quando envolve matéria de natureza técnica que exige conhecimentos especializados.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 371, 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; TJ-MG, AI 2765182-49.2022.8.13.0000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 04.04.2023, pub. 10.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Agravo de Instrumento nº 8009489-36.2025.8.05.0000
, oriundo do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Salvador, em que é Agravante
SAGA REBOCADORES & SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
e Agravado
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04